Tribunal: TJMT
Processo: 1001181-35.2021.8.11.0023
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001181-35.2021.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EVA FERREIRA DE FRANCA - CPF: 452.398.001-20 (APELANTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICABILIDADE DO ARTIGO 14 DO CDC E DA SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por Eva Ferreira de Franca contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais proposta contra o Banco Bradesco Financiamentos S.A., condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, observada a gratuidade da justiça.

2.

Consumidora que, induzida a erro, efetuou pagamento de boleto fraudulento enviado por e-mail por suposta funcionária do banco. Ausência de reconhecimento da quitação da dívida pela instituição financeira, resultando na negativacão indevida do nome da autora.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia reside em determinar a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados à consumidora em razão da fraude ocorrida no contexto da relação bancária.

4. Discussão sobre a aplicabilidade do artigo 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, bem como a caracterização do dano moral in re ipsa.

III. Razões de decidir

5. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por defeitos na prestação do serviço é prevista no artigo 14 do CDC. O banco não demonstrou que adotou medidas preventivas adequadas para evitar a fraude, nem negou expressamente qualquer vínculo da suposta preposta com sua estrutura organizacional.

6. A Súmula 479 do STJ estabelece que as instituições financeiras são responsáveis objetivamente pelos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

7. O vazamento de dados e a fragilidade do sistema de segurança do banco possibilitaram a atuação de fraudadores, caracterizando fortuito interno e atraindo a responsabilidade da instituição financeira.

8. A negativacão indevida do nome da consumidora configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do abalo sofrido. Indenização fixada em R$ 10.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraude bancária decorrente de defeito na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ. A negativacão indevida do nome do consumidor gera dano moral in re ipsa, dispensando prova do abalo sofrido."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por EVA FERREIRA DE FRANCA em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, que nos autos n.o 1001181-35.2021.8.11.0023 - Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais – proposta em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A – jugou improcedente referida ação, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC, devendo ser observada que é beneficiária da justiça gratuita, tornando-se a exigibilidade do crédito suspensa até a fluência do prazo de 5 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 98, § 3o do CPC.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, que o juízo de primeiro grau simplesmente ignorou a decisão proferida em sede de recurso de apelação, que havia anulado a sentença anterior.

Aduz que apesar de , ao receber os autos, o juízo tenha intimado a apelante para manifestar sobre as provas que pretendia produzir, em seguida, proferiu nova sentença de improcedência sem sequer analisar o requerimento de produção de provas, limitando-se a afirmar que se tratava de hipótese de julgamento antecipado de mérito.

Que o juízo simplesmente proferiu nova sentença, sem ao menos analisar o requerimento e fundamentar eventuais razões pelas quais entendia pela sua impertinência.

Consigna que, embora o magistrado seja destinatário das provas não pode proceder ao julgamento antecipado do mérito, sem analisar o requerimento de produção de provas e sem oportunizar eventuais recursos pela parte.

Aduz a Apelante que pela segunda vez, o juízo a quo incorreu em error in procedendo, restando a sentença maculada de nulidade absoluta, por haver cerceado o direito à ampla defesa da apelante. Assim, deve ser cassada a sentença e determinado o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para continuidade do feito.

Destaca que não bastasse a nulidade, a sentença também foi omissa ao deixar de se manifestar quanto à tese trazida pela apelante em sua impugnação à contestação, posto que na referida peça, suscitou a aplicação do artigo 341 do CPC, ante a ausência de contestação específica aos fatos alegados na petição inicial.

Assevera que mostra-se equivocada a sentença ao afirmar a existência de culpa exclusiva de terceiros, uma vez que a apelada, por meio de sua preposta, teve participação substancial na efetivação do golpe.

Irresignada sustenta que houve falha na prestação do serviço bancário, uma vez que a fraude ocorreu mediante emissão de boleto associado ao banco e enviado por preposta da instituição.

Invoca a responsabilidade objetiva da ré, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, e requer a reforma integral da sentença, com a condenação do banco à reparação dos danos materiais e morais suportados.

Contrarrazões (id.n.o 257415773).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por EVA FERREIRA DE FRANCA em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, que nos autos n.o 1001181-35.2021.8.11.0023 - Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais – proposta em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A – jugou improcedente referida ação, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC, devendo ser observada que é beneficiária da justiça gratuita, tornando-se a exigibilidade do crédito suspensa até a fluência do prazo de 5 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 98, § 3o do CPC.

No caso concreto, a recorrente foi induzida a erro ao receber um boleto fraudulento enviado por e-mail por uma pessoa que se identificava como funcionária do banco. A consumidora realizou o pagamento, confiando na legitimidade da operação, mas posteriormente foi informada que a quitação não fora reconhecida pela instituição financeira, resultando na manutenção da cobrança da dívida e na negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

O banco, por sua vez, não negou expressamente o vínculo da suposta preposta com sua estrutura organizacional e tampouco demonstrou ter adotado medidas preventivas para evitar esse tipo de golpe, o que caracteriza falha na segurança dos seus serviços.

Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de falhas na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa:

Art. 14, CDC – "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Ademais, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reforça que as instituições financeiras devem responder pelos danos causados por fraudes e delitos praticados no âmbito de suas operações bancárias:

Súmula 479 do STJ – "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

No presente caso, a fraude não pode ser considerada fato exclusivo de terceiro, pois ocorreu dentro do contexto da relação bancária da consumidora, sendo a transação conduzida por alguém que aparentava atuar em nome do banco. Dessa forma, aplica-se a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual o banco deve suportar os riscos inerentes à sua atividade.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA RÉ IMPROVIDA. CONDIÇÃO DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. O autor descreveu fundamentação que estabeleceu pertinência subjetiva, a partir de uma relação de responsabilidade da ré por falha na prestação de serviço bancário. Identificou-se relação jurídica controvertida com formulação de pedido (lógico e adequado) de indenização. Incidência da teoria da asserção. Alegação rejeitada. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CONSUMIDOR. GOLPE DO BOLETO. VAZAMENTO DE DADOS.RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA No 479 DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Ação de indenização. Sentença de procedência. Recurso da ré. Primeiro, reconhece-se a responsabilidade da ré. Defeito do serviço bancário. Golpe do boleto. Após o consumidor buscar informação sobre a quitação de seu financiamento por meio da central de atendimentos (contato por canal autêntico), recebeu uma mensagem whatsapp de preposto do banco credor para finalizar o processo, encaminhando-se boleto fraudulento para pagamento. Observa-se, claramente, que o fraudador teve acesso (captura) ao sistema do banco réu e à própria central de atendimento (e seus contatos). E, no ponto, localizou-se a falha crucial da ré, ao permitir acesso indevido ao sistema interno e propiciar o vazamento de dados pessoais do autor. Fortuito interno. Incidência do art . 14 do CDC com aplicação da súmula no 479 do STJ. Segundo, mantém-se a reparação dos danos materiais. Restituição dos valores dispensados para quitação do boleto fraudado mantida (R$ 725,82). E terceiro, mantém-se a reparação de danos morais . O autor vivenciou situação de frustração e aborrecimento, ao saber que as suas prestações não tinham sido quitadas, mesmo após efetuar o pagamento. Indenização mantida em R$ 10.000,00, parâmetro admitido pela Turma julgadora, dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ação julgada procedente . SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DA RÉ IMPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Criminal: 1003121-72.2022 .8.26.0220 Guaratinguetá, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 23/01/2024, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2024)

Ainda que não haja comprovação formal do vínculo empregatício da Sra. Daisy com o banco, a instituição financeira também não apresentou negativa expressa quanto à sua relação com a suposta preposta. O comportamento passivo da instituição, aliado ao fato de que a fraude envolveu um boleto relacionado ao próprio contrato da consumidora, permite a aplicação da teoria da aparência.

A teoria da aparência protege o consumidor quando este, de boa-fé, mantém contato com uma pessoa que se apresenta como representante da empresa e induz o cliente a erro.

Além disso, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC, impõe-se a inversão do ônus da prova, pois a consumidora encontra-se em posição de vulnerabilidade e há verossimilhança em sua alegação de que foi levada a erro:

Art. 6o, CDC – "São direitos básicos do consumidor: VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, incluindo a inversão do ônus da prova, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências."

Dessa forma, caberia a Instituição Financeira demonstrar que a suposta preposta não possuía qualquer vínculo com a instituição financeira e que o e-mail utilizado para envio do boleto não pertencia à estrutura da empresa.

Assim, como não há prova nesse sentido nos autos, presume-se que houve falha na fiscalização e segurança da instituição financeira, reforçando sua responsabilidade civil pelos danos suportados pela consumidora.

A inclusão indevida do nome da recorrente nos cadastros de inadimplentes gera dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do abalo emocional, pois a negativação indevida, por si só, compromete a credibilidade do consumidor e gera constrangimentos financeiros e sociais.

No presente caso, a negativação decorreu da falha na prestação do serviço bancário, sendo o banco responsável por reparar o dano causado à autora. Considerando os parâmetros jurisprudenciais e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo a indenização por dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A consumidora realizou o pagamento do boleto, tendo agido de boa-fé e confiando na legitimidade do documento recebido. Dessa forma, é cabível o reconhecimento da inexistência do débito, para evitar nova negativação ou eventual tentativa de busca e apreensão do veículo.

Diante da responsabilidade da instituição financeira, determino que: i) banco reconheça o valor pago como quitação do financiamento; ii) abstenha-se de realizar qualquer nova cobrança referente ao débito; ii) retire o nome da recorrente dos cadastros restritivos de crédito.

Isto posto,
dou provimento
ao recurso de apelação para: i) declarar a inexistência do débito, determinando que o banco reconheça o valor pago pela recorrente como quitação do financiamento; ii) ordenar a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos de débito; iii) condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da presente decisão;

Inverto custas processuais e honorários advocatícios, fixados pelo juízo a quo, em com fulcro no artigo 85, §2o, do CPC, majoro para

15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025